Tribunal: TJBA
Processo: 8023636-09.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8023636-09.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: GILDENOR DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS NÍVEIS IV E V. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. JUÍZO RESCINDENDO E JUÍZO RESCISÓRIO. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória ajuizada por policial militar inativo objetivando a rescisão de acórdão que lhe negou a extensão das referências IV e V da Gratificação por Atividade Policial (GAP), sob fundamento de ausência de paridade remuneratória e de prova pré-constituída de tempo de contribuição. Requer, em juízo rescisório, o reconhecimento do direito à referida gratificação, com base no caráter genérico da verba e na legislação estadual que assegura a paridade entre servidores ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao aplicar critérios destinados a servidores civis na análise de direitos de militar inativo; (ii) Estabelecer se o policial militar inativo faz jus à extensão da GAP nos níveis IV e V, considerando o caráter genérico da gratificação e o regime jurídico diferenciado dos militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão rescindendo incorre em violação manifesta às normas constitucionais dos arts. 42 e 142, § 3º, X, da Constituição Federal, ao aplicar indevidamente o regime jurídico de servidores civis, ignorando o tratamento diferenciado conferido aos militares, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A Gratificação por Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico, sendo paga de forma indistinta a todos os policiais militares ativos, o que autoriza sua extensão aos inativos, em respeito à paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 5. A comprovação documental demonstra que o autor já recebia a GAP no nível III, restando configurado o direito à sua elevação para os níveis IV e V, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça da Bahia e do STJ. 6. A jurisprudência do STF, especialmente no RE 596.701 (Tema 160), reafirma que os militares possuem regime previdenciário autônomo, afastando a aplicação de normas destinadas aos servidores civis, como ocorreu no acórdão rescindendo. 7. O prazo decadencial de dois anos para a propositura da Ação Rescisória foi respeitado, tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 24/09/2019 e o ajuizamento da demanda em 28/07/2021. 8. O autor está dispensado do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, devido à concessão da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A aplicação das normas do regime jurídico dos servidores civis aos militares, em detrimento do regime próprio previsto nos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, viola manifestamente norma jurídica. 2. A Gratificação por Atividade Policial (GAP) possui caráter genérico, sendo extensível aos policiais militares inativos nos mesmos níveis pagos aos ativos, em observância à paridade remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, 142, § 3º, X, e 40, § 8º; CPC, arts. 355, I, 966, V, 968, II, 974 e 975; EC nº 41/2003, art. 60; EC nº 47/2005, arts. 20 e 30; Lei Complementar nº 51/1985; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 7º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/06/2020 (Tema 160); STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/06/2009 (Tema 139); STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023636-09.2021.8.05.0000, em que figuram como autor GILDENOR DOS SANTOS e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em afastar a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, julgar procedentes os pedidos , nos termos do voto do relator. Salvador, .